Tribunal: TJSP
Processo: 2176001-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS - JUSTIFICATIVAS PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO - INSEGURANÇA JURÍDICA – DECISÕES CONTRADITÓRIAS - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO – ESCLARECIMENTOS DA PARTE – DOCUMENTOS EM POSSE DO AGRAVADO -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS - JUSTIFICATIVAS PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO - INSEGURANÇA JURÍDICA – DECISÕES CONTRADITÓRIAS - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO – ESCLARECIMENTOS DA PARTE – DOCUMENTOS EM POSSE DO AGRAVADO - OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LIDE – I – Recurso interposto em face de três decisões interlocutórias consecutivas – Primeira decisão agravada que concedeu novo prazo para o agravante apresentar a documentação solicitada pelo perito judicial, sob pena de aplicação do art. 400, do NCPC – Segunda decisão agravada que acolheu os primeiros embargos de declaração, para oportunizar vista dos autos ao perito, acerca das justificativas e críticas apresentadas pela parte – Terceira decisão agravada que acolheu em parte, os segundos embargos de declaração, determinando aguardar-se o decurso do prazo concedido, para a apresentação dos aludidos documentos – II - Agravante que alega a ausência de fundamentação adequada na primeira decisão agravada – Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o Tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou, ainda que de forma sucinta, as razões de sua decisão – Ausência das figuras previstas no art. 489, §1, do NCPC – Nulidade da primeira decisão afastada - III – Agravante que alega insegurança jurídica e contradição entre as três decisões proferidas – Insurgência recursal voltada à necessidade de ouvir previamente o perito judicial, acerca das justificativas apresentadas, em razão da não apresentação dos documentos por ele solicitados – IV - Exibição de documentos que deve observar o regramento previsto nos arts. 396 e seguintes do NCPC, o que vem sendo feito em 1a instância – Hipótese em que o perito enviou termo de diligência às partes, solicitando a documentação necessária à realização da perícia técnica, para apuração de haveres e deveres entre as partes – Agravante que sustenta que tal prova cabe à parte autora, ora agravada – Perito que prestou esclarecimentos justificando a pertinência e necessidade da documentação solicitada – Juiz que, em decisão anterior irrecorrida, determinou a exibição dos documentos solicitados, ou justificativa de impossibilidade de fazê-lo, nos termos do art. 398, caput e parágrafo único, do NCPC – Agravante que apresentou diversas justificativas para a não exibição dos documentos, as quais foram desacolhidas pelo MM. Juiz "a quo" – Nova intimação para apresentação da documentação, desta vez sob pena de aplicação do art. 400, do NCPC – V – Reconhecido que a existência de previsão contratual para a administradora, acerca de seu plano de contas, não exime o agravante, como pessoa jurídica, de manter seus próprios registros e livros contábeis obrigatórios, nos termos da lei – Arts. 1.179 a 1.995, do CC - VI – Quesitos formulados pelas partes que, de um modo geral, mostram-se pertinentes – Ausência, contudo, de recurso à época ou análise acerca da pertinência dos quesitos pelo MM. Juiz "a quo" – VII - Por outro lado, considerando o objeto da lide, a prova pericial deve ficar adstrita a análise contábil dos valores pagos a título de honorários de administração, bem como das participações de reservas diárias, previstas nas cláusulas 12a e 13a, dentro do período compreendido entre maio de 1995, expressamente mencionado na exordial, e 20.07.1997, quando formalizado o termo de encerramento bilateral entre as partes - Exibição de documentos anteriores a maio de 1995, que extrapola os limites da lide - Documentos solicitados pelo perito judicial, nos itens nos 5, 6 e 7, do termo de diligência, que não podem ser exigidos do agravante, uma vez que não versam sobre aspectos técnicos de ordem contábil – No mais, toda a documentação restante solicitada pelo expert, deve ser providenciada pela parte, cabendo ao MM. Juiz "a quo" decidir, sobre a forma e modo de apresentação, e análise dos aludidos documentos - Observância aos arts. 5o e 6o, do NCPC - Somente a partir da data em que o MM. Juiz "a quo" deliberar acerca das recomendações constantes deste acórdão, é que poderá, eventualmente, incidir sanções legais em face do agravante – Ausência de insegurança jurídica ou contrariedade entre as três decisões agravadas Decisões agravadas reformadas em parte – Agravo parcialmente provido, com recomendação".

"DOCUMENTOS ENTREGUES PELA PARTE AUTORA AO PERITO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VEDAÇÃO DO ELEMENTO SURPRESA – Hipótese em que não pode ser conhecida a matéria relativa ao fato de que o perito recebeu documentação da parte autora, porém, referidos documentos não vieram aos autos, em inobservância ao contraditório e a ampla defesa – Matéria que não foi objeto das decisões agravadas – Incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Recomendada a observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assim como a vedação de decisão surpresa - Art. 5o, LIV e LV, da CF, c.c. arts. 9o e 10o, do NCPC – Agravo não conhecido, neste aspecto, com recomendação".

"CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - Hipótese em que o agravante nada mais fez do que postular, fundado em matérias fáticas e jurídicas, dentre teses possíveis, as que entendeu adequadas e razoáveis as suas pretensões – Condenação descabida – Pedido formulado em contraminuta afastado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176001-73.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALTO DO
CAPIVARI HOTEL LTDA., é agravado HOTÉIS OTHON S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
2
VOTO No : 35963
AGRV.No : 2176001-73.2018.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO 23a VARA DO FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE. : ALTO DO CAPIVARI HOTEL LTDA
AGDO. : HOTÉIS OTHON S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
JUIZ PROLATOR: MARCOS DUQUE GADELHO JUNIOR
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
C.C. PERDAS E DANOS - JUSTIFICATIVAS PELA NÃO
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELO PERITO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NULIDADE

EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOLICITADOS
PELO
PERITO
-
INSEGURANÇA
JURÍDICA

DECISÕES
CONTRADITÓRIAS
-
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO
DO
PERITO

ESCLARECIMENTOS
DA
PARTE

DOCUMENTOS
EM
POSSE
DO
AGRAVADO
-
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LIDE I Recurso
interposto em face de três decisões interlocutórias consecutivas
Primeira decisão agravada que concedeu novo prazo para o
agravante apresentar a documentação solicitada pelo perito
judicial, sob pena de aplicação do art. 400, do NCPC

Segunda decisão agravada que acolheu os primeiros embargos
de declaração, para oportunizar vista dos autos ao perito,
acerca das justificativas e críticas apresentadas pela parte
Terceira decisão agravada que acolheu em parte, os segundos
embargos de declaração, determinando aguardar-se o decurso
do prazo concedido, para a apresentação dos aludidos
documentos
II - Agravante que alega a ausência de
fundamentação adequada na primeira decisão agravada

Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o Tribunal dê
as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz
fundamentou, ainda que de forma sucinta, as razões de sua
decisão Ausência das figuras previstas no art. 489, §1, do
NCPC
Nulidade da primeira decisão afastada - III

Agravante que alega insegurança jurídica e contradição entre
as três decisões proferidas Insurgência recursal voltada à
necessidade de ouvir previamente o perito judicial, acerca das
justificativas apresentadas, em razão da não apresentação dos
documentos por ele solicitados IV - Exibição de documentos
que deve observar o regramento previsto nos arts. 396 e
seguintes do NCPC, o que vem sendo feito em 1a instância
Hipótese em que o perito enviou termo de diligência às partes,
solicitando a documentação necessária à realização da perícia
técnica, para apuração de haveres e deveres entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
3
Agravante que sustenta que tal prova cabe à parte autora, ora
agravada Perito que prestou esclarecimentos justificando a
pertinência e necessidade da documentação solicitada Juiz
que, em decisão anterior irrecorrida, determinou a exibição dos
documentos solicitados, ou justificativa de impossibilidade de
fazê-lo, nos termos do art. 398, caput e parágrafo único, do
NCPC Agravante que apresentou diversas justificativas para
a não exibição dos documentos, as quais foram desacolhidas
pelo MM. Juiz “a quo” Nova intimação para apresentação da
documentação, desta vez sob pena de aplicação do art. 400, do
NCPC
V
Reconhecido que a existência de previsão
contratual para a administradora, acerca de seu plano de contas,
não exime o agravante, como pessoa jurídica, de manter seus
próprios registros e livros contábeis obrigatórios, nos termos da
lei Arts. 1.179 a 1.995, do CC - VI Quesitos formulados
pelas partes que, de um modo geral, mostram-se pertinentes
Ausência, contudo, de recurso à época ou análise acerca da
pertinência dos quesitos pelo MM. Juiz “a quo” VII - Por
outro lado, considerando o objeto da lide, a prova pericial deve
ficar adstrita a análise contábil dos valores pagos a título de
honorários de administração, bem como das participações de
reservas diárias, previstas nas cláusulas 12a e 13a, dentro do
período compreendido entre maio de 1995, expressamente
mencionado na exordial, e 20.07.1997, quando formalizado o
termo de encerramento bilateral entre as partes - Exibição de
documentos anteriores a maio de 1995, que extrapola os limites
da lide - Documentos solicitados pelo perito judicial, nos itens
nos 5, 6 e 7, do termo de diligência, que não podem ser
exigidos do agravante, uma vez que não versam sobre aspectos
técnicos de ordem contábil No mais, toda a documentação
restante solicitada pelo expert, deve ser providenciada pela
parte, cabendo ao MM. Juiz “a quo” decidir, sobre a forma e
modo de apresentação, e análise dos aludidos documentos -
Observância aos arts. 5o e 6o, do NCPC - Somente a partir da
data em que o MM. Juiz “a quo” deliberar acerca das
recomendações constantes deste acórdão, é que poderá,
eventualmente, incidir sanções legais em face do agravante
Ausência de insegurança jurídica ou contrariedade entre as três
decisões agravadas Decisões agravadas reformadas em parte
Agravo parcialmente provido, com recomendação”.
“DOCUMENTOS ENTREGUES PELA PARTE AUTORA
AO PERITO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
VEDAÇÃO DO ELEMENTO SURPRESA Hipótese em que
não pode ser conhecida a matéria relativa ao fato de que o
perito recebeu documentação da parte autora, porém, referidos
documentos não vieram aos autos, em inobservância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
4
contraditório e a ampla defesa Matéria que não foi objeto das
decisões agravadas Incabível seu enfrentamento diretamente
em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição - Recomendada a observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa, assim como a vedação de decisão surpresa - Art. 5o,
LIV e LV, da CF, c.c. arts. 9o e 10o, do NCPC Agravo não
conhecido, neste aspecto, com recomendação”.
“CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONDENAÇÃO
INADMISSIBILIDADE - Hipótese em que o agravante nada mais fez do
que postular, fundado em matérias fáticas e jurídicas, dentre teses possíveis,
as que entendeu adequadas e razoáveis as suas pretensões Condenação
descabida Pedido formulado em contraminuta afastado”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
22.08.2018, tirado de ação de cobrança c.c. perdas e
danos,
em
face
de
três
decisões
interlocutórias
consecutivas, proferidas, respectivamente, em 09.04.2018,
29.05.2018 e 23.07.2018, sendo a última, que acolheu em
parte os segundos embargos de declaração do agravante,
publicada em 01.08.2018.
Referidas r. decisões interlocutórias, ora
agravadas, assim deliberam, em síntese: I) afastou-se as
justificativas apresentadas pelo agravante, de não apresentação da documentação solicitada pelo perito
judicial, determinando sua apresentação, no prazo de 10
dias, sob pena de aplicação do art. 400, do NCPC; II)
acolheu-se os primeiros embargos de declaração do agravante, determinando a republicação da decisão
anterior, na íntegra, bem como oportunizando a vista dos
autos ao perito judicial, para que se manifestasse acerca
das justificativas e críticas apresentadas pelo agravante;
III) acolheu-se em parte, os segundos embargos de declaração do agravante, corrigindo erro material
constante da decisão anterior, bem como determinou-se
aguardar o decurso do prazo concedido à parte, para
apresentação dos documentos solicitados pelo perito.
Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do
recurso. No mérito, alega o réu, ora agravante, que o MM.
Juiz “a quo” causou insegurança jurídica nos autos, pois
ao
rejeitar
as
justificativas
apresentadas
às
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
5
1755/1772,
para
a
não
apresentação
dos
documentos
solicitados pelo perito, deixou de observar as regras dos
arts. 398 e seguintes, do NCPC. Alega que a 1a decisão
proferida (fl. 1786), rejeitou de forma genérica as
justificativas apresentadas, sendo, portanto, nula, nos
termos do art. 489, §1o, do NCPC. Também há insegurança
jurídica no que tange às outras 2 decisões proferidas,
pois, primeiro, foi determinada a manifestação do perito,
acerca das justificativas apresentadas pela parte, e,
depois, determinou-se aguardar o decurso do prazo para a
juntada dos documentos, sem, contudo, oportunizar a
manifestação pelo perito judicial. Afirma que as duas
situações não podem coexistir, vez que contraditórias. Ou
as justificativas não convencem, e por isso não há
necessidade de ouvir o perito, ainda que sem fundamentação
específica; ou, há necessidade de ouvir previamente o
perito acerca das justificativas, para que somente então,
o juiz decida a respeito, segundo os limites da lide. E
ainda, alega que o perito afirmou que recebeu documentação
da parte autora, porém, referidos documentos não vieram
aos autos. Neste sentido, aduz que deve ser observado o
contraditório e a ampla defesa, para que o agravante tenha
conhecimento destes documentos, ante a vedação do elemento
surpresa. Tal questão, contudo, sequer foi apreciada pelo
juízo, o que pode lhe trazer prejuízos. Pugna pela
anulação do processo desde a 1a decisão agravada (fl.
1786), para que outra venha a ser proferida, ante a
existência de error in procedendo. Requer, por fim, a
concessão de efeito suspensivo ativo, e ao final, o
provimento do recurso, com a anulação das r. decisões
agravadas (fls. 01/33).
Manifestação
do
agravante
se
opondo
expressamente ao julgamento virtual (fls. 122/124).
Recurso processado com suspensividade (fls.
126/128).
Contraminuta do agravado, às fls. 133/143,
pugnando pelo improvimento do recurso, e a condenação da
agravante às penas por litigância de má-fé.
Considerando que os autos originários são
físicos, foi determinada a juntada de peças essenciais ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
6
deslinde da controvérsia (fls. 144/145), o que foi
cumprido
a
contento
pelo
agravante,
conforme
a
manifestação de fls. 149/150, e os respectivos documentos
(fls. 151/168).
Manifestação do agravado requerendo que todas
as publicações sejam realizadas em nome do advogado Dr.
Elias Gazal Rocha, OAB/RJ no 96.079, devendo ser excluídos
os outros advogados cadastrados, sob pena de nulidade (fl.
170).
É o relatório.
Fica reconhecida a tempestividade recursal.
Trata-se de ação de cobrança c.c. perdas e
danos, ajuizada por Hotéis Othon S/A, ora agravado, em
face de Alto do Capivari Hotel Ltda, ora agravante, a qual
foi julgada improcedente em 1a instância, reconhecendo-se
o autor como carecedor da ação, no que tange à cobrança
das remunerações supostamente devidas pela administração
do hotel, ante a necessidade de prévia prestação de contas
entre as partes.
Referida sentença foi anulada por este E.TJSP,
através de v. acórdão proferido, à época, pela extinta 1a
Câmara do extinto 1o Tribunal de Alçada Cível, onde
figurou como relator o Desembargador Ademir Benedito, para
determinar o retorno dos autos à origem, com a regular
instrução processual, na qual se verificará os haveres e
deveres recíprocos, apurando-se o saldo efetivo, sem a
necessidade de prestação de contas.
O v. acórdão que julgou o recurso de apelação,
mencionado acima, foi proferido por maioria de votos,
conforme se verifica das cópias de fls. 151/154.
Houve, ainda, embargos infringentes, embargos
de declaração, recurso especial, e agravo regimental,
todos inadmitidos, conforme descrito à fl. 135.
Retornando os autos à origem, foi deferida a
produção de prova pericial contábil, a pedido do agravado,
autor da ação, ocasião em que as partes apresentaram seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
7
quesitos técnicos, e o perito, por sua vez, solicitou os
documentos necessários à realização da perícia, através de
termo de diligência encaminhado às partes (fls. 88/93).
Os documentos que foram solicitados pelo
perito judicial, estão listados às fls. 91/93, e serão
melhor analisados adiante, na fundamentação a seguir.
O agravante, num primeiro momento, se recusou
a apresentar a documentação solicitada pelo expert, sob o
argumento de que estes deveriam ser mantidos pelo
agravado, e que não estaria obrigado a produzir 'provas
diabólicas' contra si.
O expert, por sua vez, prestou esclarecimentos
nos autos, fundamentando a necessidade e pertinência dos
documentos solicitados (fls. 88/90).
O MM. Juiz “a quo”, então, proferiu decisão
interlocutória em 23.01.2018, determinando que o agravante
apresentasse
referida
documentação,
ou
justificasse
eventual impossibilidade de fazê-lo, sob pena de multa
diária de R$500,00, limitada a 30 dias, sem prejuízo de
incorrer em ato atentatório a dignidade da justiça, nos
moldes do art. 774, IV, do NCPC (fl. 1750 dos autos
principais). Aludida decisão restou irrecorrida pelas partes. O agravante, por sua vez, apresentou
justificativas para a não exibição dos aludidos documentos
solicitados pelo expert, aduzindo, em síntese, que os
documentos estariam em posse do agravado, e que ele seria
responsável pelo ônus da prova, nos termos do art. 373, I,
do NCPC (fls. 1755/1772 dos autos principais, e fls. 48/65
do agravo).
Após a manifestação do agravado, impugnando as
justificativas apresentadas pelo agravante, sobreveio a 1a
r. decisão ora agravada, nos seguintes termos (fl. 1786
dos autos principais):
“Colhe-se dos autos que o expert nomeado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
8
Juízo
encaminhou
termo
de
diligência
às
partes, a fim do perito proceder seu mister.
As
justificativas
apresentadas
às
fls.
1755/1772 não convencem. A uma porque incumbe
ao Sr. PERITO, no âmbito da pertinência dos
pontos controvertidos, analisar a pertinência
objetiva dos documentos solicitados. A duas
porque as partes têm o dever legal de
contribuir para a produção da prova.
Nessa
perspectiva,
ante
a
falta
de
apresentação da prova documental e prestação
das informações solicitadas pelo perito, nos
termos do quanto informado às fls. 1740/1742,
intime-se a parte demandada por mais uma vez
para, no prazo de dez (10) dias, apresentar a
documentação solicitada, sob pena de admitir-
se como verdadeiros os fatos que por meio
destes
documentos
e
informações
pretende
comprovar a parte demandante, forte no que
prediz o art. 400 do Código de Processo
Civil”.
Em face desta r. decisão, foram opostos
embargos de declaração pelo agravante, os quais foram
acolhidos pelo MM. Juiz “a quo”, culminando na 2a r.
decisão ora agravada (fl. 1797, dos autos principais):
“A executada opôs embargos de declaração
alegando que a decisão de fl. 1786 não estaria
em consonância com ao teor do publicado às
fls. 1787 dos autos.
Os embargos merecem ser conhecidos e providos
para o fim de que seja sanada a contrariedade
pelo embargante.
Subsiste a fundamentação do embargante no que
concerne
à
necessidade
de
publicação
da
decisão nos estritos termos da emanada à fl.
1786, a saber:
“Colhe-se dos autos que o expert nomeado pelo
Juízo encaminhou termo de diligência às partes, a
fim do perito proceder seu mister.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
9
As justificativas apresentadas às fls. 1755/1772
não convencem. A uma porque incumbe ao Sr. PERITO,
no
âmbito
da
pertinência
dos
pontos
controvertidos, analisar a pertinência objetiva
dos documentos solicitados. A duas porque as
partes têm o dever legal de contribuir para a
produção da prova.
Nessa perspectiva, ante a falta de apresentação da
prova documental e prestação das informações
solicitadas pelo perito, nos termos do quanto
informado às fls. 1740/1742, intime-se a parte
demandada por mais uma vez para, no prazo de dez
(10) dias, apresentar a documentação solicitada,
sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos
que por meio destes documentos e informações
pretende comprovar a parte demandante, forte no
que prediz o art. 400 do Código de Processo Civil.
Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se”.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos
embargos
de
declaração
para
ratificar
a
decisão de fl. 1786, republicando-se em seus
estritos termos.
Após, regularizados os autos, oportunize-se
vista ao expert (fls. 1740/1742) para se
pronunciar quanto as críticas lançadas de fls.
1755/1772 dos autos”.
Em face da aludida r. decisão, o agravante
opôs
novos
embargos
declaratórios,
os
quais
foram
acolhidos em parte, sobrevindo, assim, a 3a r. decisão ora
agravada (fl. 1806, dos autos principais):
“Acolho em parte os embargos declaratórios
apenas para corrigir o erro material alusivo à
nomenclatura da parte na decisão de fl. 1797,
que deverá constar requerida, e não como
executada.

No mais, não vislumbro qualquer omissão ou
contradição na sentença (sic) decisão de fl.
1797 (agora corretamente publicada).
Por fim, aguarde-se o prazo concedido ao
requerido para a juntada dos documentos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
10
Contra estas três (3) r. decisões transcritas
acima, insurge-se o réu, ora agravante.
Inicialmente, não comporta acolhida a tese de
nulidade da 1a r. decisão agravada, por ausência de
fundamentação adequada.
O art. 93, inciso IX, da CF, dispõe que todos
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade.
A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada, mas que o juiz ou tribunal dê
as razões de seu convencimento (STF-2a Turma, AI 162.089-8-
DF-AgRg, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95, negaram
provimento, v.u., DJU 15.03.96, p. 7.209).
Nesta esteira:
“Bem diversa da sentença com motivação sucinta
é a sentença sem fundamentação, que agride o devido
processo legal e mostra a face da arbitrariedade,
incompatível com o Judiciário democrático.” (STJ
4a
Turma, REsp 18.731 PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 12.5.92, deram provimento, v.u., DJU 30.03.92, p.
3993).
No caso em análise, o MM. Juiz “a quo”, ainda
que de forma sucinta, expôs claramente na 1a r. decisão
agravada (fl. 1786 dos autos principais), os motivos pelos
quais as justificativas apresentadas pelo agravante, às
fls.
1755/1772
dos
autos
principais,
não
mereciam
acolhimento.
Assim expôs o MM. Juiz “a quo”:
“As
justificativas
apresentadas
às
fls.
1755/1772 não convencem. A uma porque incumbe ao Sr.
PERITO, no âmbito da pertinência dos pontos controvertidos, analisar a pertinência objetiva dos
documentos solicitados. A duas porque as partes têm o
dever legal de contribuir para a produção da prova”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
11
Fundamentada
a
1a
r.
decisão
agravada,
portanto, não há que se falar em nulidade da decisão
interlocutória, por suposta “rejeição genérica”, conforme
arguido pelo agravante.
Ausente, por conseguinte, qualquer figura
prevista no §1o, do art. 489, do NCPC.
Fica afastado, assim, o pedido de nulidade por
ausência de fundamentação da 1a r. decisão agravada.
No tocante a matéria de fundo, relativa à
exibição dos documentos, esta encontra disciplina nos
arts. 396 e seguintes do NCPC, cujos dispositivos legais
vêm sendo observados em 1a instância.
Verifica-se,
por
outro
lado,
das
razões
recursais, que o agravante sequer se opõe a eventual
aplicação do mencionado art. 400, do NCPC.
A
insurgência
recursal
está
voltada
à
necessidade de ouvir previamente o perito judicial, acerca
das justificativas apresentadas pelo agravante, em razão
da não apresentação dos documentos por ele solicitados; e,
ainda, sobre a necessidade de ser observado o
contraditório e a ampla defesa, para que o agravante tenha
conhecimento dos documentos que foram entregues pela parte
adversa ao perito judicial, ante a vedação do elemento
surpresa.
Pois bem. Verifica-se dos autos que o perito
judicial encaminhou termo de diligência, às partes,
através
dos
e-mails
de
seus
respectivos
patronos,
requerendo a seguinte documentação para a realização da
perícia técnica (fls. 91/93):
“Período: novembro/1994 a junho/1997
1.Livros contábeis (diário e razão);
2. Apresentar todas as demonstrações contábeis
(nov/94 a jun/97);
3. Apresentar o livro lucro real;
4.
Apresentar
cópias
do
contas
a
pagar
pertinente ao cliente ALTO DO CAPIVARI HOTEL LTDA, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
12
exercícios de 1994 a 1997, em relação do Hotel Othon
(ADMINISTRADORA);
5. Esclarecer e identificar os pagamentos
realizados a partir de novembro de 1994 a junho de 1997.
Identificar
ainda,
se
ocorreram
atrasos
e/ou
irregularidades nos pagamentos. Esclarecer, também, qual
era a data para pagamento dos valores à administradora;
6. Esclarecer e identificar se houve pagamento
à Autora de todos os valores previstos no Contrato e
Aditivo de fls. 163/165, com os respectivos encargos;
7. Esclarecer e identificar se os pedidos de
falência
que
embasaram
a
notificação
extrajudicial,
enviada pelo Autor ao Requerido para a rescisão do
contrato foram acolhidos;
8. Apresentar os relatórios de auditoria
realizados durante o período em que houve a administração
do hotel foi realizada pelo Requerente (nov/94 a jun/97);
9. Apresentar os orçamentos realizados durante
o período de administração do hotel pelo Requerente;
10.
Apresentar
os
controles
gerenciais
indispensáveis para o funcionamento eficiente do Hotel
(nov/94 a jun/97);
11. Apresentar os relatórios de lucros e
perdas e fluxo de caixa e o relatório mensal de consumo
interno (nov/94 a jun/97)”.
Em face da aludida solicitação, consta dos
autos que o autor, ora agravado, requereu a dilação de
prazo, e posteriormente, apresentou os documentos que
dispunha ao perito, em 17.10.2017 (fl. 89).
O agravante, por sua vez, não exibiu os
documentos solicitados pelo expert, tendo se limitado a
encaminhar e-mail ao perito, em 30.10.2017, esclarecendo
que não cabia a ele a produção das referidas provas (fl.
89).
O
perito
judicial,
então,
apresentou
manifestação nos autos, esclarecendo os fatos ocorridos ao
MM. Juiz “a quo”, e expondo, de forma minuciosa, as razões
pelas quais a documentação por ele solicitada, se fazia
necessária, requerendo, por fim, orientações sobre como
proceder (fls. 88/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
13
Para
melhor
compreensão
da
controvérsia,
necessária se faz a transcrição dos esclarecimentos
prestados pelo i. perito judicial, in verbis:
“(...) 5. A perícia pede vênia a V. Exa.,
reportar-se ao termo de diligência (anexo 1), onde poderá
verificar que a documentação requerida pela perícia,
refere-se, apenas, aos controles internos que devem ser
mantidos pela Requerida, para poder fazer frente à
administração
do
negócio.
6.
Excelência,
os
livros
contábeis são de propriedade da Requerida, não havendo a
possibilidade do Requerente permanecer indevidamente com
eles. O contas a pagar é documento adequado para o
controles
de
valores
devidos
aos
fornecedores
de
mercadorias e serviços. Os valores pagos ao Requerente, em
decorrência do aditivo de fls. 163/165, é documentação
imprescindível nesse processo. Não pode a Requerida vir ao
processo é simplesmente que descabe a produção de prova
por parte do Réu, bem como chamar a documentação de prova
diabólica. Os relatórios de auditoria realizados, com
absoluta certeza, foram discutidos em reuniões (entre as
partes) e, não cabe razão ao Requerido não disponibiliza-
los. Os orçamentos havidos no período são outros
documentos que forma discutidos (entre as partes) e
aprovados,
senão
não
haveria
a
necessidade
de
administração do negócio. Os controles gerenciais são
documentos de conduta do negócio e importantíssimos na
adoção
de
tomada
de
decisão
(procedimentos
ligados
intimamente com a administração do negócio). Excelência,
sem fluxo de caixa a empresa navega às escuras, o que é
praticamente impossível de se considerar”.
Em face da manifestação supra, o MM. Juiz “a
quo” proferiu a decisão interlocutória de fls. 1750, dos
autos principais (irrecorrida), já citada anteriormente,
determinando ao agravante a apresentação da documentação
solicitada pelo perito, ou que justificasse eventual
impossibilidade de fazê-lo, sob pena de multa diária.
Importante observar que nesta r. decisão
supracitada
(fl.
1750
dos
autos
principais),
foi
devidamente observado pelo MM. Juiz “a quo” o procedimento
previsto no art. 398, caput e parágrafo único, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
14
O agravante, então, optou por apresentar suas
justificativas
para
a
não
exibição
dos
documentos
solicitados pelo perito, arguindo, em síntese: I) que o
perito teria solicitado inúmeros documentos contábeis que
não dizem respeito ao tema de fundo da ação; II) que a
contabilidade
específica
acerca
do
contrato
de
administração, ficou por contra da administradora, autora
da ação, na forma da cláusula 11a e parágrafos; III) que
em
20.07.1997,
as partes bilateralmente deram por encerrado o contrato de administração, não havendo
justificativa para retroagir até o ano de 1994; IV) que
não se pode exigir do réu, o saneamento de eventual
omissão documental da autora; V) que os documentos
solicitados pelo perito desbordam do conteúdo da ação e
dos quesitos formulados pelas partes (fls. 1755/1772 dos
autos principais, e fls. 48/65 do agravo).
Requereu,
por
fim,
o
agravante,
em
sua
manifestação de fls. 1755/1772, que o MM. Juiz “a quo”
analisasse a pertinência da documentação solicitada pelo
expert, a suspensão ou revogação da imposição da
astreinte, com fulcro no art. 373, I, do NCPC, e a oitiva
das partes acerca do âmbito da prova técnica a ser
realizada.
Trata-se de caso delicado, que exige atenta
análise ao pedido inicial, para abstrair qual o limite da
pretensão do autor, para então verificar quais foram os
quesitos formulados pelas partes, e se estes são ou não
pertinentes. Somente após, é que será possível afirmar se
toda a documentação solicitada pelo perito, está ou não,
dentro dos limites da lide.
Abstrai-se da petição inicial, que a pretensão
de cobrança é fundada em contrato de administração
hoteleiro, firmado entre as partes, sob o fundamento de
que a ré, ora agravante, não estaria cumprindo com suas
obrigações contratuais, tendo deixado de pagar à autora,
ora agravada, os honorários de administração, a partir de
maio de 1995, bem como as participações de reservas
diárias, previstas nas cláusulas 12a e 13a (fls. 106/117).
Consta, ainda, da inicial, que foi a ré, ora
agravante,
que
notificou
o
agravado,
rescindindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
15
unilateralmente o contrato, fundando a sua denúncia no
fato inverídico de que haveriam inúmeros protestos e
pedidos de falência contra os Hotéis Othon S/A, o que,
segundo às alegações do autor, mascaram uma tentativa da
ré de ocultar bens e eximir-se do pagamento da dívida,
além de ter gerado repercussão no âmbito hoteleiro,
comprometendo sua credibilidade.
O pedido inicial é, portanto, para condenação
da ré ao pagamento de perdas e danos e lucros cessantes,
decorrente da rescisão unilateral e injustificada do
contrato, bem como o pagamento dos honorários de administração, no valor de R$989.135,97, além de
indenização por danos morais.
Feitos estes esclarecimentos, verifica-se que
foram formulados 5 quesitos pelo autor, Hotéis Othon (fls.
100/101), merecendo destaque os seguintes quesitos, de
ordem técnica: “(...) 2) Queira o i. Perito responder se a
partir de novembro de 1994 começaram haver atrasos e
irregularidades
no
pagamento
dos
honorários
de
administração contratados, bem como nas participações das
reservas de diárias previstas nas cláusulas 12 e 13 do
mesmo contrato? 3) Queira o i. Perito informar se a Ré
pagou à Autora todos os valores previstos no Contrato de
Aditivo de fls. 163/165?”.
A ré, ora agravante, por sua vez, formulou 24
quesitos, os quais, em síntese, debruçam sobre a planilha
encartada à fl. 54, dos autos principais, confeccionada
unilateralmente pela parte autora, e que, em tese,
demonstraria o valor supostamente devido pela agravante.
Questionou, a ré, portanto, dentre outros quesitos (fls.
102/105): “...se os valores constantes da planilha de fl.
54 estão de acordo com o contrato de administração e
respectivo aditamento, inclusive no tocante aos acréscimos
moratórios; qual o período abrangido pela respectiva
planilha; se existe algum documento contábil nos autos que
embase a referida planilha; qual seria o saldo favorável à
autora, com base nos contratos firmados e eventuais
elementos exógenos; aclare a perícia se do balanço ou
balancete do ano de 1997, dos Hotéis Othon, consta
anotação da matéria objeto desta ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
16
De um modo geral, os quesitos formulados pelas
partes revelam-se pertinentes, considerando o objeto da
ação, à exceção, apenas, de alguns quesitos formulados
pela parte autora, ora agravada, que não dizem respeito à
matéria de ordem técnico contábil, quais sejam: se os
pedidos de falência que embasaram a rescisão contratual
foram acolhidos, ou se há previsão no contrato de
administração, que a eventual existência de protestos
seria suficiente para motivar a rescisão (quesitos 4 e 5,
fl. 101).
Trata-se de quesitos que versam sobre matéria
de direito, que cabe ao MM. Juiz “a quo” decidir, diante
do conjunto probatório constante dos autos.
Por outro lado, como não houve recurso à
época, nem tampouco pronunciamento do MM. Juiz “a quo”,
acerca de eventual impertinência dos quesitos formulados
pelas partes, nos moldes do art. 470, I, do NCPC, resta a
este E.TJSP analisar se o i. perito judicial está
solicitando documentos que extrapolam os limites da lide.
Inicialmente, fica afastada a alegação do
agravante, no sentido de que por força da cláusula 11o, do
contrato
firmado
entre
as
partes,
a
documentação
solicitada pelo perito estaria em posse do agravado.
Referida
cláusula
(fls.
66/67),
e
seus
parágrafos posteriores, dispõe que a ADMINISTRADORA, no
caso, o agravado, “...manterá no HOTEL um sistema de
controle gerencial e operacional de acordo com seu Plano
de Contas...”.
Tal previsão contratual, contudo, não exime o
agravante, como pessoa jurídica regularmente constituída,
de manter os seus próprios registros e livros contábeis
obrigatórios, nos termos dos arts. 1.179 a 1.995, do
Código Civil.
De todo o conjunto processual analisado, é
possível concluir que o objeto da prova pericial está
adstrito a análise contábil dos valores pagos a título de
honorários de administração, bem como as participações de
reservas diárias, previstas nas cláusulas 12a e 13a, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
17
isso dentro do período compreendido entre maio de 1995
(fl. 107), e 20.07.1997, quando formalizado o termo de
encerramento bilateral entre as partes (fl. 72).
Neste aspecto, assiste razão ao agravante, vez
que solicitar a exibição de documentos anteriores a maio
de 1995, extrapola os limites da lide.
Como visto alhures, a petição inicial é
expressa ao mencionar que a partir de maio de 1995, que os
valores em questão teriam deixado de ser repassados pelo
réu.
Verifica-se, ainda, do aditivo contratual
firmado entre as partes em 10.10.1996 (fls. 69/71),
mencionado
diversas
vezes
nestes
autos,
prevê
expressamente a taxa de administração no percentual de 4%,
incidente sobre a Receita Bruta, e a taxa de reserva
equivalente a 2%, sobre as diárias reservadas, efetivadas
e recebidas, através do sistema operacional da agravada.
É esse, portanto, o objeto da perícia técnica
contábil: levantar a receita bruta do hotel agravante, e
as diárias reservadas, efetivadas e recebidas, através do
sistema operacional disponibilizado pelo agravado, desde
maio de 1995 até julho de 1997.
Assim, para viabilizar a apuração dos haveres
em questão, o expert precisará, certamente, dos livros
contábeis que estão em poder da agravante, especialmente
aqueles que contém os valores pagos ao autor, em
decorrência do aditivo contratual, os seus controles
gerenciais, as cópias do contas a pagar, em relação ao
Hotel Othon (administradora); tudo isso dentro do período
compreendido entre maio de 1995 e julho de 1997.
Desta forma, s.m.j., os documentos solicitados
pelo perito judicial, constantes dos itens nos 5, 6 e 7,
do termo de diligência de fls. 91/93, não podem ser
exigidos do agravante, uma vez que não versam sobre
aspectos técnicos de ordem contábil.
No mais, todo o restante da documentação
solicitada pelo expert, deve ser providenciada pela parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
18
ressaltando-se, neste aspecto, o disposto nos arts. 5o e
6o, do NCPC.
Por fim, considerando que o volume e a
quantidade da documentação a ser providenciada pela parte,
sem dúvidas, pode inviabilizar o regular funcionamento das
atividades empresariais, ficam recomendadas as seguintes
opções, para viabilizar a entrega dos aludidos documentos,
as quais deverão ser decididas pelo MM. Juiz “a quo”:
a) preferencialmente, o perito deve ir até a
sede da empresa, em data previamente agendada, e analisar
no local todos os livros e documentos, tirando as cópias
e fotografando, o que for necessário; b) se isso não for
viável, verificar a possibilidade de toda a documentação
ser apresentada em cartório, onde permanecerá por prazo
razoável, para o perito analisar, extrair cópias e fotos
necessárias; ou, ainda, c) em último caso, ser toda a
documentação
entregue
ao
perito,
mediante
recibo,
assinalando prazo razoável para análise, e devolução
imediata.
Registre-se que somente a partir da data em
que o MM. Juiz “a quo” deliberar, acerca das
possibilidades descritas acima, é que poderá eventualmente
incidir sanções legais, em face do agravante.
Inexiste a alegada contradição entre as r.
decisões ora agravadas, ou insegurança jurídica nos autos.
A 1a r. decisão agravada, determinou a nova
intimação do agravante, para que, no prazo de dez dias,
apresente a documentação solicitada pelo expert, sob pena
de admitir-se como verdadeiros os fatos que por meio
destes documentos, a parte autora pretendia comprovar, nos
termos do art. 400 do NCPC.
Posteriormente, na 2a r. decisão agravada, em
que
houve
o
acolhimento
dos
primeiros
embargos
declaratórios, consignou-se que seria oportunizada vista
dos autos ao expert, para se pronunciar quanto às críticas
lançadas pelo agravante.
E ainda, na 3a r. decisão agravada, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
19
houve
o
acolhimento
parcial
dos
segundos
embargos
declaratórios, o MM. Juiz “a quo” apenas determinou que
deveria se aguardar o prazo concedido ao agravante, para a
juntada dos documentos em questão.
Ou
seja,
contrariamente
às
alegações
do
agravante, uma decisão interlocutória complementa a outra.
A melhor solução que se impõe, portanto, é a
de delimitar o período da documentação a ser apresentada
pelo agravante, nos termos da fundamentação acima, cabendo
ao MM. Juiz “a quo”, deliberar acerca das opções
recomendadas por este E.TJSP, para que, somente então,
passe a incidir eventual sanção legal. Após o decurso do
prazo, o perito terá vista dos autos, para análise da
documentação apresentada, e, também, das justificativas e
críticas lançadas às fls. 1755/1772, dos autos principais.
Por fim, não pode ser conhecida a matéria
relativa ao fato de que o perito recebeu documentação da
parte autora, porém, referidos documentos não vieram aos
autos, em inobservancia ao contraditório e a ampla defesa.
Conforme o próprio agravante reconhece nas
razões recursais, tal questão não foi apreciada pelo juízo
de origem, em nenhuma das 3 decisões ora agravadas.
Incabível,
portanto,
o
enfrentamento
da
matéria diretamente em 2a instância, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
Necessário, apenas, recomendar-se a estrita
observância ao princípio constitucional do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, previsto no
art. 5o, LIV e LV, da CF, assim como a vedação de decisão
surpresa, inserta nos arts. 9o e 10o, do NCPC.
O agravo não pode ser conhecido, portanto, no
aspecto acima exposto, com recomendação.
Afasta-se, finalmente, a pretensão do agravado,
exposta em contraminuta, para condenação do agravante como
litigante de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
20
O agravante nada mais fez do que postular, fundado
em matérias fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que
entendeu adequadas e razoáveis à sua pretensão.
A pena de litigância de má-fé é aplicada na
hipótese desta restar demonstrada, e em face de prejuízo efetivo
comprovado nos autos.
No caso em exame, o agravante não desrespeitou
nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou
prejuízo efetivo à parte contrária, somente pelo fato de utilizar-
se dos recursos inerentes.
Sobre a questão veja-se o aresto do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: RESP
438127/RJ (200200643592)- 454620 - RECURSO ESPECIAL - V.U - DATA
DA DECISÃO: 27/08/2002 - ORGÃO JULGADOR: - QUINTA TURMA - E M E N
T A - PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. PRESERVAÇÃO
DO VALOR REAL. LEI 8.542/92. IRSM. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I
- O art. 201, § 2o, da Constituição Federal garante o reajuste
dos benefícios de modo a lhes assegurar a manutenção do seu valor
real, segundo os critérios definidos em lei. A Lei 8.542/92
substituiu o INPC, adotado na Lei 8.213/91, pelo IRSM, que a
partir de então passou a ser o índice de reajuste dos benefícios
previdenciários, sendo vedada a aplicação de outro critério sem
prévia autorização legal. II - A condenação ao pagamento de
indenização, nos termos do art. 18 do CPC, por litigância de má-
fé, pressupõe a existência de um elemento subjetivo, que
evidencie o intuito desleal e malicioso da parte, o que não
ocorre na hipótese in casu. Recurso provido. RELATOR: MINISTRO
FELIX FISCHER”.
Ante todo o exposto, é o caso de reformar
parcialmente
as
r.
decisões
agravadas,
devendo
ser
estritamente observados os parâmetros acima expostos, para
fins de delimitação dos quesitos e do objeto da prova
pericial, bem como das recomendações acerca da forma e
modo, pela qual se dará a análise ou exibição dos
documentos solicitados pelo perito judicial.
Postas estas premissas, na parte conhecida, dá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176001-73.2018.8.26.0000
21
se parcial provimento ao recurso, com recomendação,
afastado o pedido formulado em contraminuta.
Salles Vieira, Relator.